Tribunal: TJSP
Processo: 2236441-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE LIDE ENVOLVENDO CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA (PLANTA COMUNITÁRIA MÓVEL – PCT). Nos contratos firmados na modalidade de Planta Comunitária (PCT), a integralização do capital não se dá em dinheiro, no momento do pagamento do preço, mas se dá apenas com a incorporação da planta telefônica ao patrimônio da concessionária, após construída e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE LIDE ENVOLVENDO CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA (PLANTA COMUNITÁRIA MÓVEL – PCT). Nos contratos firmados na modalidade de Planta Comunitária (PCT), a integralização do capital não se dá em dinheiro, no momento do pagamento do preço, mas se dá apenas com a incorporação da planta telefônica ao patrimônio da concessionária, após construída e avaliada, momento que deve ser considerado para a finalidade de emissão das ações, sendo inaplicável a Súmula 371 do STJ. Precedentes do STJ. Retorno dos autos ao contador para ajuste dos cálculos e posterior julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2236441-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante TELEFONICA BRASIL
S/A - VIVO, é agravado FABIANO ANDERSON DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236441-98.2019.8.26.0000 -Voto no 12.800
2
COMARCA:
TAUBATÉ
AGRAVANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO:
FABIANO ANDERSON DE PAULA
VOTO N.o 12.800
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA DE LIDE ENVOLVENDO CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA (PLANTA COMUNITÁRIA
MÓVEL PCT). Nos contratos firmados na modalidade de Planta
Comunitária (PCT), a integralização do capital não se dá em
dinheiro, no momento do pagamento do preço, mas se dá apenas
com a incorporação da planta telefônica ao patrimônio da
concessionária, após construída e avaliada, momento que deve ser
considerado para a finalidade de emissão das ações, sendo
inaplicável a Súmula 371 do STJ. Precedentes do STJ. Retorno dos
autos ao contador para ajuste dos cálculos e posterior julgamento
da impugnação ao cumprimento de sentença.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação indenizatória,
em fase de cumprimento de sentença, envolvendo prestação de serviços de telefonia e
contrato de participação financeira (na modalidade PCT Planta Comunitária Móvel),
que rejeitou impugnação da agravante e homologou laudo pericial.
Agrava a ré alegando, em síntese, equívoco nos cálculos, uma
vez que em contratos PCT, o valor e a data da integralização correspondem à avaliação
e incorporação da rede ao capital social da empresa, nos termos da jurisprudência do
STJ e do art. 170 da Lei das Sociedades Anônimas. Assim, pede o reconhecimento da
chamada liquidação zero.
Recurso tempestivo, devidamente preparado e cabível, nos
termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.
Efeito suspensivo indeferido a fls. 39

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236441-98.2019.8.26.0000 -Voto no 12.800
3
Contraminuta a fls. 42/55.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
A controvérsia recursal reside em decidir, para fins de cálculo de
liquidação de sentença, qual a data correta de integralização das ações envolvendo lide
relacionada a contratos PCT (Planta Comunitária Móvel), se a data do início do
pagamento, por parte dos consumidores, para a construção da rede, ou a data em que o
sistema foi incorporado ao patrimônio da Concessionária.
A fls. 102/113 a ré ofereceu impugnação, alegando liquidação
zero, argumentando que se deve levar em conta, como data da integralização, o
momento em que o sistema foi incorporado ao patrimônio da Concessionária.
Ao que consta do laudo pericial de fls. 259/269, a princípio foi
aplicado o enunciado da Súmula 371 do STJ e considerado o momento da adesão e não
da incorporação ao patrimônio como data da integralização.
Decisão recorrida a fls. 294/295, que homologou o laudo pericial e
acolheu apenas parcialmente a impugnação apresentada.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que o
critério do balancete mensal, previsto na Súmula 371/STJ, é inaplicável aos contratos de
participação financeira em empresa de telefonia celebrados na modalidade Planta
Comunitária de Telefonia - PCT. Isso porque, é inerente a essa modalidade de
contratação a existência de um intervalo de tempo entre a data da integralização do
contrato e a data da efetiva retribuição acionária. Assim, a emissão de ações com base
no balancete do mês da integralização no sistema PCT importaria violação direta à
norma do art. 8o da Lei n. 6.404/1976, pois o preço pago pelo usuário no momento da
contratação não equivale necessariamente ao valor pelo qual a rede de telefonia será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236441-98.2019.8.26.0000 -Voto no 12.800
4
avaliada, após efetivamente implantada, sendo certo que o referido enunciado normativo
determina que os bens devem ser incorporados ao patrimônio da companhia pelo valor
de avaliação.
Assim, a data da integralização, em regra, é considerada a data
do pagamento do preço, ou a do pagamento da primeira parcela, no caso de
parcelamento. No sistema PCT, contudo, como a integralização não se dá no momento
do pagamento do preço, mas posteriormente, mediante dação de bens à companhia, o
critério do balancete mensal, previsto na Súmula 371/STJ, é incompatível com a Portaria
n. 117/1991.
No caso do regime de PCT, portanto, a emissão das ações não
ocorre no momento da integralização (como diz a súmula), mas apenas após a efetiva
implantação da planta comunitária. Logo, no sistema PCT, é normal que haja um
intervalo de tempo entre a data da integralização (entrega dos bens) e a data da efetiva
retribuição acionária.
Nesse sentido, julgados de ambas as Turmas de Direito Privado
do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
PLANTA
COMUNITÁRIA DE TELEFONIA - PCT. EMISSÃO DE AÇÕES.
MOMENTO DA INTEGRALIZAÇÃO. DATA DE INCORPORAÇÃO DA
REDE AO ACERVO PATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA
371/STJ. PRECEDENTES. ANÁLISE DE PREJUÍZOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Esta Corte tem jurisprudência firmada no sentido de que, nos contratos
firmados sob a modalidade de PCT, a data de integralização corresponde
à data de incorporação da rede ao acervo patrimonial da companhia
telefônica, depois de construída e avaliada.
2. Não cabe, em recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatório, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1749606/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE
AÇÕES.
PLANTA
COMUNITÁRIA
DE
TELEFONIA.
DATA
DA
INTEGRALIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO DA PLANTA TELEFÔNICA.
CRITÉRIO DO BALANCETE MENSAL. INAPLICABILIDADE.
1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que, nos contratos
firmados na modalidade de Planta Comunitária (PCT), a integralização do
capital não se dá em dinheiro, no momento do pagamento do preço, mas
se dá apenas com a incorporação da planta telefônica ao patrimônio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236441-98.2019.8.26.0000 -Voto no 12.800
5
concessionária, após construída e avaliada, momento que deve ser
considerado para a finalidade de emissão das ações, sendo inaplicável a
Súmula 371 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1777480/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019)
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
TELESP. RETRIBUIÇÃO DE AÇÕES. PLANTA COMUNITÁRIA. DATA
DA INTEGRALIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO DA REDE AO ACERVO DA
EMPRESA. SÚMULA 371/STJ. NÃO APLICAÇÃO. ENTREGA DAS
AÇÕES. ATRASO. VERIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA
7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Esta Corte tem jurisprudência firmada no sentido de que, nos contratos
firmados sob a modalidade de PCT, a data de integralização corresponde
à data de incorporação da rede ao acervo patrimonial da companhia
telefônica, depois de construída e avaliada.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 911.032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA. CONTRATO DE ADESÃO
AO PLANO DE EXPANSÃO DE TELEFONIA.
PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DE AÇÕES.
1. Controvérsia acerca da aplicação do critério do balancete mensal a um
contrato de planta comunitária de telefonia - PCT com previsão de
retribuição de ações condicionada à integralização do capital mediante
dação da planta comunitária à companhia telefônica, nos termos da
Portaria 117/1991 do Ministério das Comunicações.
2. Nos termos do Enunciado n.o 371/STJ: "nos contratos de participação
financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da
Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização".
3. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, a data da
integralização, mencionada no Enunciado n.o 371/STJ, é a data do
pagamento do preço estabelecido no contrato, ou a do pagamento da
primeira parcela, no caso de parcelamento. 4. Particularidade dos
contratos da modalidade PCT, em que a integralização do capital não se
dá em dinheiro, no momento do pagamento do preço, mas mediante a
entrega de bens, em momento posterior ao pagamento do preço, com a
incorporação da planta comunitária ao acervo patrimonial da companhia
telefônica.
5. Necessidade de prévia avaliação e de aprovação da assembléia geral
da companhia, para a integralização do capital em bens ('ex vi' do art. 8o
da Lei 6.404/1976).
6. Inviabilidade de aplicação do Enunciado n.o 371/STJ aos contratos de
participação financeira celebrados na modalidade PCT.
7. Precedente específico da QUARTA TURMA desta Corte Superior no
mesmo sentido.
8. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes
de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1602441/SP, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236441-98.2019.8.26.0000 -Voto no 12.800
6
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/05/2019, DJe 17/05/2019)
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO
DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM EMPRESA DE TELEFONIA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
PLANTA
COMUNITÁRIA
DE
TELEFONIA - PCT. CRITÉRIO DO BALANCETE MENSAL. SÚMULA
371/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Controvérsia acerca da aplicação do critério do balancete mensal a um
contrato de planta comunitária de telefonia - PCT com previsão de
retribuição de ações condicionada à integralização do capital mediante
dação da planta comunitária à companhia telefônica, nos termos da
Portaria 117/1991 do Ministério das Comunicações.
2. Nos termos da Súmula 371/STJ: "nos contratos de participação
financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da
Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização".
3. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, a data da
integralização, mencionada na Súmula 371/STJ, é a data do pagamento
do preço estabelecido no contrato, ou a do pagamento da primeira
parcela, no caso de parcelamento.
4. Particularidade dos contratos da modalidade PCT, em que a
integralização do capital não se dá em dinheiro, no momento do
pagamento do preço, mas mediante a entrega de bens, em momento
posterior ao pagamento do preço, com a incorporação da planta
comunitária ao acervo patrimonial da companhia telefônica.
5. Necessidade de prévia avaliação e de aprovação da assembleia geral
da companhia, para a integralização do capital em bens ('ex vi' do art. 8o
da Lei 6.404/1976).
6. Inviabilidade de aplicação da Súmula 371/STJ aos contratos de
participação financeira celebrados na modalidade PCT.
7. Precedente específico da QUARTA TURMA desta Corte Superior no
mesmo sentido.
8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1742233/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018)
Desse
modo,
o
recurso
comporta
parcial
provimento,
determinando-se o retorno dos autos ao contador, para que sejam observados os
parâmetros adotados no presente voto, e posterior enfrentamento da impugnação.
Eventual reconhecimento de liquidação zero é matéria a ser
analisada em primeiro grau de jurisdição, após a apresentação dos cálculos pelo perito.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator